Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709334-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: GUTEMBERG DA SILVA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, advogado constituído, com OAB/DF no 43.949, em favor de GUTEMBERG DA SILVA BORGES, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 121, §2o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/15). Alega o impetrante “Transcorrida a marcha processual, em sede de sentença, na data do dia 17 de agosto de 2018, foi proferida decisão em que pronunciou o paciente, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal (ID 53230754). Diante disso, fora designada audiência em sessão plenária para a data do dia 04/03/2021, todavia, em razão da grave situação em que o mundo se encontra ocasionado pela COVID-19, a referida audiência precisou ser cancelada sem previsão para nova data”. Narra que em razão disso, o paciente encontra-se preso há mais de 604 (seiscentos e quatro) dias, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e razoável duração do processo. Por fim, acrescenta que o processo não apresenta qualquer complexidade a justificar a demora para o encerramento do feito. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 17:38:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora